Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700441-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIA MARLI RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal, notadamente em face da prolação de nova decisão nos autos de origem (ID 222165924 do processo 0709319-06.2024.8.07.0012), posterior à decisão combatida no presente recurso, que recebe a emenda apresentada e deferiu a liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária, em aparente acolhimento do pleito reiterado nas razões recursais. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator